Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712359-16.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A APELADO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO FONSECA DESPACHO Em suas razões recursais, a apelante AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS sustenta a seguinte tese: 2.2. DO ÔNUS DO ESTIPULANTE DE INFORMAÇÃO AOS SEGURADOS INDIVIDUAIS. Para tanto, faz referência a precedente do Superior Tribunal de Justiça, publicado no DJe em 20/11/2020 (ID 39035619, páginas 7-12). Ocorre que, analisando o teor da contestação (ID 39035534) apresentada pela apelante em 22/10/2021, verifica-se que a referida tese recursal não foi arguida naquela oportunidade. Também não houve apreciação da matéria pelo juízo a quo na sentença impugnada. Assim, em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a possível inadmissibilidade parcial do recurso, tendo em vista a aparente inovação recursal. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator